Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738147-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: FR IMOVEIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE, tendo por objeto a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de rescisão de contrato no 0719920-57.2022.8.07.0007 proposta pela ora agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e para que a ré se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos (ID 140085515, dos autos originais): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e declaração de nulidade de cláusula contratual, com pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade das parcelas, taxas de condomínio e despesas de IPTU. Indefiro o pedido de tutela, haja vista que o contrato foi firmado no ano de 2014, de modo que a autora arca com o pagamento das parcelas desde então, não havendo que se falar em urgência. De outro lado, ela não apresenta qualquer prova quanto ao pagamento de tributos e outros encargos em relação ao imóvel, nem mesmo formula pedido de mérito nesse sentido. Também não há provas de que o condomínio não foi entregue nas condições obtidas, muito menos que ela tomou posse ou não do objeto do contrato. Portanto, é preciso o prévio aprofundamento probatório, a fim de que as questões fáticas possam ser melhor esclarecidas. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Em suas razões recursais (ID 41177307), narra a agravante que, aos 30 de setembro de 2014, celebrou com a agravada contrato de compra e venda referente a lote localizado na Fazenda Lagoinha, Quadra 2, Lote 12, Santo Antônio do Descoberto/GO, pela quantia total de R$ 35.900,00, a ser paga por meio de entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já quitada, e 100 parcelas no valor de R$ 299,00. Aduz que, diante da sua intenção expressa de ter o contrato rescindido, inexiste razão para que se prossiga ao pagamento das parcelas vincendas. Alega que a referida manutenção acabaria por gerar sua inadimplência e a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Ressalta ter legítima pretensão ao desfazimento do negócio, o que afasta a cobrança dos valores do contrato que ainda estão em aberto, ainda que as discussões acerca da existência de cláusulas abusivas e/ou nulas dependam de instrução probatória e, portanto, incabíveis no presente recurso. Afirma que restou demonstrada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo na demora. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas. Postula, ainda, que a agravada se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Dispensado o recolhimento do preparo, já que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende suspender os efeitos do contrato de promessa de compra e venda do imóvel de que tratam os autos, sob o argumento de que já manifestou o desinteresse em continuar com o contrato firmado, razão pela qual não é devido o pagamento das parcelas do contrato. Compulsando os autos originários, verifica-se que a autora busca declarar a nulidade das cláusulas de desfazimento do negócio, por suposta abusividade, e a rescisão do contrato celebrado entre as partes. De fato, em juízo de cognição perfunctória, não se pode de antemão afirmar a nulidade de cláusulas contratuais, matéria cujo exame deverá ser feito pelo juízo de origem. Por sua vez, embora não se verifique, neste momento processual, a demonstração de culpa da agravada a justificar a resolução contratual, é manifesto o propósito da agravante de findar o contrato pactuado. Ora, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, sobretudo se declara não mais possuir condições financeiras de manter o pagamento do valor das prestações. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, a despeito das penalidades a serem aplicadas à hipótese de rescisão contratual, que não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. O perigo de dano na demora na concessão da tutela de urgência restou demonstrado, pois aguardar o desenvolvimento da marcha processual poderá acarretar a inadimplência e consequente inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, a suspensão dos referidos pagamentos não implica risco de prejuízo para a agravada, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a condenação da agravante ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto, nos termos pactuados no contrato, sujeitando-se às penalidades ali impostas. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão no 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021) (grifou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes. 2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 4. Precedente jurisprudencial: "[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...]." (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão no 1326475, 07473480620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018) (grifou-se) A despeito da análise do juízo de origem, portanto, é razoável concluir pela existência do requisito de probabilidade do direito autoral. Contudo, entendo que o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, que ocorreu em 13/10/2022. A agravante narra que tentou contato com a agravada a fim de rescindir o contrato, no entanto, inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por algum meio, a sociedade empresária tenha sido comunicada de maneira inequívoca da rescisão. Desse modo, serão suspensas as parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, até o julgamento de mérito ou alteração da presente decisão. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas no contrato em comento desde o ajuizamento da ação (13/10/2022), ficando a agravada impedida de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes por tais débitos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inscrição. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora